Tribunal: TJDFT
Processo: 0730495-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730495-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MESSEHIA ALEM ISMAEL D E S P A C H O Em razão da ausência de comprovação do preparo do recurso de ID 49372363, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte recolha o respectivo preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é dizer, em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador